Tribunal: TJDFT
Processo: 0718650-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0718650-87.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA PACIENTE: JOSE JUNIOR MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOSE JUNIOR MACHADO, contra ato do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que, nos autos de no 0018605-89.2014.8.07.0015, concedeu ao paciente o indulto com base no Decreto no 9.246/2017, declarando a extinção da punibilidade quanto à condenação proferida nos autos da ação penal no 2012.05.1.003013-9 e, por outro lado, determinou a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena relacionada à ação penal no 2015.05.1.012115-9, na qual o paciente foi condenado à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias (execução penal no 0010043-52.2018.8.07.0015). Afirma que o mandado de prisão foi expedido em 13.04.2020 e cumprido em 05.06.2020, estando o paciente recluso nas dependências do presídio do DF desde o dia 12.06.2020, sem que o cumprimento tenha sido comunicado, eis que não consta informações no Sistema de Execução Eletrônica Unificada - SEEU. Alega que o paciente se encontra encarcerado em regime incompatível e extremamente mais danoso, eis que mais que suficiente para cumprir a integralidade da pena inicialmente imposta. Argumenta que quando do cumprimento do mandado de prisão o paciente deveria ter sido apresentado/conduzido imediatamente ao d. Juízo da Execução, o que não ocorreu. Acrescenta que o paciente está inserido no chamado grupo de risco para a infecção pelo Covid-19, em razão da idade, e, considerando o aumento do número de pessoas infectadas no presídio, a restituição de sua liberdade é medida que se impõe. Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura ou, caso assim não se entenda, que seja adotada medida diversa que se julgue pertinente. No mérito, requer a confirmação da ordem. Junta documentos. O pedido de liminar foi indeferido em 25.06.2020 (ID 17188032), oportunidade na qual foram solicitadas as informações com a maior brevidade. As informações foram prestadas em 26.06.2020, noticiando que o reeducando foi preso em 05.06.2020 e que, após seu recolhimento, a defesa formulou pedido de benefícios em favor do apenado. Diante do preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto, o d. Juízo a quo determinou a remessa ao Ministério Público para manifestação acerca da benesse (ID 17252529). Os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça para parecer em 29.06.2020 (ID 17252530). No petitório de ID 17413569, o impetrante noticiou que o paciente foi colocado em liberdade em 1o.07.2020, com alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto. É o relato do necessário. DECIDO. Diante da notícia que o paciente foi colocado em liberdade, procedeu-se à consulta ao andamento processual eletrônico da execução penal no 0018605-89.2014.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Execuções Penais do DF e constatou-se que em 1o.07.2020 foi concedida a prisão domiciliar ao sentenciado, ora paciente. Verifica-se, ainda, que foi emitida certidão, em 02.07.2020, atestando que o paciente “foi dispensado do comparecimento à audiência admonitória, sendo posto em Prisão Domiciliar imediatamente após o recebimento, pela unidade prisional, de sentença assinada eletronicamente. Certifico ainda que a sentença de prisão domiciliar de mov. 133.1 foi devidamente cumprida em 01/07/2020, conforme o documento anexo, de modo que esta data deve ser considerada como termo inicial do cumprimento da pena em regime aberto.”. Desse modo, não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, pois, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Vejamos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XII – julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (grifo nosso). Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c artigo 89, inciso XII do RITJDFT. P.R.I. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR